Tribunal: TJDFT
Processo: 0705148-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705148-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME HENRIQUE SANTOS DE SENA IMPETRANTE: EDSON LEAO COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado por Edson Leão Costa em favor de Guilherme Henrique Santos de Sena, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, condenado pelo crime de tráfico de drogas a pena de 6 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão e 659 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06. O impetrante, em síntese, alega que a manutenção da prisão preventiva do paciente, após a condenação em regime semiaberto, configura constrangimento ilegal, em afronta ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. Alega que, ao fixar o regime semiaberto na sentença, o juízo de primeiro grau reconheceu que o paciente não necessita de um regime mais severo, o que torna desproporcional a prisão preventiva, uma medida cautelar extrema. Além disso, argumenta que o paciente é primário e não apresenta risco à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal, o que reforça a inadequação da prisão preventiva. O impetrante sustenta, ainda, que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois não demonstrou concretamente os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e que a manutenção da prisão preventiva viola o princípio da presunção de inocência, garantido pelo artigo 5o, LVII, da Constituição Federal. Acrescenta que a prisão preventiva deve ser uma medida excepcional, aplicada apenas quando não houver outra alternativa menos gravosa. Nesse sentido, a defesa sugere que, caso não seja concedida a liberdade imediata, o paciente seja submetido a medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, que seriam suficientes para garantir a ordem pública e o regular andamento do processo. Assim, requer, liminarmente, a concessão de liminar para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, a concessão da ordem, confirmando a liminar. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que o paciente não apresenta risco para a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No caso já houve sentença condenatória pelos fatos imputados na denúncia nos seguintes termos (ID 68724396): “No dia 13 de agosto de 2024, entre 16h30 e 18h30, em via pública, na altura da QNP 16, conjunto I, Ceilândia Norte/DF, o denunciado RUAN PABLO, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo/ transportava no veículo FIAT/Uno, de cor prata, Placa JKK 2514/DF, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, envolta em segmento de papel enrolado à guisa de cigarro, com massa líquida de 0,54g (cinquenta e quatro centigramas) e outra porção do mesmo entorpecente (maconha), envolta em segmento de papel enrolado à guisa de cigarro, com massa líquida de 0,87g (oitenta e sete centigramas). Ademais, o denunciado PABLO trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha/haxixe, acondicionada em plástico ziplock, com a massa líquida de 1g (um grama), conforme Laudo Pericial Preliminar n.o 68.648/2024 (ID: 207467210). Nas mesmas circunstâncias de tempo, com unidade de desígnios, os denunciados GUILHERME, PABLO e RUAN, mantinham em depósito, na QNM 21, conjunto E, casa 34 – Ceilândia/DF, para fins de difusão ilícita, a) 03 (três) porções de maconha, acondicionadas em plástico, com a massa líquida total de 514,70g (quinhentos e quatorze gramas e setenta centigramas); b) 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico, com a massa líquida de 86,39g (oitenta e seis gramas e trinta e nove centigramas); c) 02 (duas) porções de haxixe, envoltas em papel, perfazendo a massa líquida de 16,60g (dezesseis gramas e sessenta centigramas); d) 01 (uma) porção de haxixe, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 2,98g (dois gramas e noventa e oito centigramas); e) 01 (uma) porção de MDA, acondicionada em plástico, com a massa líquida de 46,21g (quarenta e seis gramas e vinte e um centigramas); f) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, com a massa líquida de 12,52g (doze gramas e cinquenta e dois centigramas), conforme Laudo Pericial Preliminar n.o 68.648/2024 (ID: 207467210). Consta dos autos que a 15a DP recebeu a denúncia n. 13517/24 informando que a pessoa chamada GUILHERME praticaria o tráfico de drogas no período compreendido entre 8h e 21h, na QNM 21, conjunto E, casa 34, em Ceilândia/DF, bem como forneceu suas características física e que conduzia um veículo FIAT/Uno, de cor prata. A fim de apurar a veracidade da denúncia, os agentes iniciaram monitoramento no local na véspera dos fatos. Em poucos minutos de campana, com as mesmas características mencionadas na denúncia, identificaram o denunciado GUILHERME sair da residência. Observaram que ele se encontrou com o condutor de um veículo, realizou troca de objetos e retornou para casa. Com o intuito de corroborar a prática criminosa, continuaram as diligências. Entretanto, os acusados cessaram a movimentação ao constatarem que uma das viaturas descaracterizadas passou em frente ao imóvel. No dia dos fatos, os policiais retomaram as campanas. Registraram por meio de imagens, intensa movimentação de pessoas no local. Identificaram o veículo FIAT/Uno estacionado nas proximidades com Izabella Pereira Alves em seu interior. Em dado momento, GUILHERME saiu da residência, dirigiu-se ao veículo e, em seguida, retornou ao interior da casa. Posteriormente, observaram que PABLO, o qual trajava camiseta vermelha, ingressou no imóvel. Algum tempo depois, GUILHERME, PABLO e RUAN saíram da residência e entraram no veículo. Ato contínuo, os agentes acompanharam o veículo, mas os acusados perceberam que estavam sendo seguidos e, na tentativa de despistar os policiais, começaram a dirigir o veículo em zigue-zague. Os policiais conseguiram abordá-los na altura da QNP 16, Conjunto I, em Ceilândia Norte/DF. Durante a busca pessoal em PABLO, foi apreendida uma porção de haxixe, que GUILHERME afirmou ser de sua propriedade. Com RUAN, foram encontrados dois cigarros de maconha, enquanto com GUILHERME não foi encontrado nada ilícito. Diante da situação de flagrante, os policiais adentraram a residência monitorada. De imediato, perceberam um forte odor de maconha e constataram que o local estava abandonado ou havia sido recentemente desocupado. Durante a busca no imóvel, encontraram em um dos cômodos porções de maconha e haxixe, uma balança de precisão, plásticos tipo ziplock, um rolo de plástico filme, uma faca, além de dinheiro e uma porção de MDA dentro de uma bolsa. Na Delegacia, os acusados permaneceram em silêncio. Diante do exposto, estando GUILHERME HENRIQUE SANTOS DE SENA, PABLO IZAQUIEL AZEVEDO e RUAN PABLO RIBEIRO DE SOUSA incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia e instaurada, por conseguinte, a ação penal, citando-os para responderem aos termos do processo, designando-se data para o interrogatório, notificando-se as testemunhas ao final arroladas para fazerem se presentes à competente audiência de instrução, prosseguindo o processo nos seus ulteriores termos até final sentença condenatória.” A sentença condenatória, somada à denúncia, prisão em flagrante delito, apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e prova testemunhal, comprova a materialidade e indícios de autoria suficientes a constatar o fumus comissi delicti, mostrando-se despicienda qualquer conclusão absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 68724396): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que nas suas posses e na residência a eles vinculado foram apreendidas grande quantidade de drogas, de diversas espécies (três porções de maconha com a massa de 514,70 gramas, uma porção de cocaína com a massa de 86,39 gramas, duas porções de haxixe com a massa de 16,60 gramas, uma porção de haxixe com a massa de 2,98 gramas, uma porção de maconha com a massa de 0,54 gramas, uma porção de maconha com a massa de 0,87 gramas, uma porção de MDA com a massa de 46,21 gramas). No local e com os autuados também foram apreendidos diversos objetos oriundos do tráfico por eles realizado - R$ 590,00, balança de precisão e rolo de plástico filme. Trata-se de investigação policial que visava coibir o tráfico de drogas realizado no endereço onde os autuados estavam, originando campanas policiais em frente ao imóvel. A denúncia anônima também nominava GUILHERME como sendo um dos traficantes do local. No ponto, os policiais visualizaram e filmaram diversas movimentações atinentes ao tráfico de drogas realizado no endereço. O carro onde os autuados foram presos também foi indicado como sendo utilizado na traficância. No interior do automóvel, que era conduzido por GUILHERME, com PABLO e com RUAN foram apreendidos entorpecentes. Na residência de onde os autuados saíram antes de entrarem no automóvel grande quantidade de drogas foi apreendida. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado RUAN ostenta condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente específico evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. O custodiado GUILHERME ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de furto. O custodiado RUAN ainda responde a outro processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas com condenação em primeira instância. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado PABLO ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de roubo. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado RUAN se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, observa-se que o paciente seguia firme em profundo envolvimento com o tráfico de drogas com outros parceiros, o que foi apurado na investigação policial, com pelo menos duas campanas, conforme bem ponderado pela Autoridade Coatora ao consignar que “No ponto, os policiais visualizaram e filmaram diversas movimentações atinentes ao tráfico de drogas realizado no endereço. O carro onde os autuados foram presos também foi indicado como sendo utilizado na traficância. No interior do automóvel, que era conduzido por GUILHERME, com PABLO e com RUAN foram apreendidos entorpecentes. Na residência de onde os autuados saíram antes de entrarem no automóvel grande quantidade de drogas foi apreendida.” Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (514,70g de maconha, 86,39g de cocaína, 16,60g de maconha, 2,98g de maconha e 0,54g mais 0,87g de maconha, 1g de maconha, 46,21g de MDA, 12,52g de maconha), inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Tais conclusões são reforçadas pela prisão em flagrante, depoimento dos policiais que conduziam a operação e a localização da droga, inclusive com o paciente que estava em conjunto com os demais envolvidos. Ademais, não passa despercebido que o paciente Guilherme possui histórico de envolvimento com outros crimes por estar respondendo também por furto. Assim como ponderado pela Autoridade Coatora, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. O que se percebe, portanto, nesse juízo preliminar, é que o paciente, vem mantendo contato com o submundo do crime, sendo que agora, nesta prisão em flagrante estava no mesmo contexto de outras pessoas com envolvimento também em crimes pretéritos. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a circunstância de ser preso em flagrante com outros comparsas com grande quantidade e variedade de entorpecente (cocaína, maconha e MDA). Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que o paciente detém grande destemor para a prática delitiva, especialmente diante de seu envolvimento com outros acusados e participação, em tese, em outro delito. Diante desse quadro, não é recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, pois o paciente mostra-se envolvido substancialmente nos fatos imputados, tanto que foi condenado por mais de 6 anos de reclusão. Quanto à alegação de que o regime inicial semiaberto fixado na sentença seria suficiente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, melhor sorte não o acompanha, pois a fixação de tal regime não inviabiliza a prisão preventiva, conforme farta e recente jurisprudência: “(...) 6. A fixação do regime semiaberto na sentença condenatória não inviabiliza a prisão preventiva, considerando que o paciente apresenta comportamento delitivo reiterado, justificando a excepcionalidade da medida cautelar.(...)” (Acórdão 1944362, 0745847-75.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.); “(...) 5. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, pois, em casos excepcionais e desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se tal medida, como reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 213493 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 19/06/2023). 6. O Superior Tribunal de Justiça também entende que a elevada quantidade de droga apreendida constitui motivo idôneo para justificar a prisão preventiva, mesmo após sentença condenatória (AgRg no RHC n. 205.145/PR, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024). 7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não são suficientes para afastar a segregação cautelar diante da gravidade concreta dos fatos e dos elementos probatórios que indicam o risco à ordem pública. (...)” (Acórdão 1949251, 0749145-75.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.); “(...) 4. Imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado, que foi preso em flagrante com apreensão de 120,65g de cocaína, uma balança de precisão e dinheiro em espécie, sendo que ele já possui condenação anterior por tráfico de drogas, a indicar a prática habitual da aludida conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 5. A prisão preventiva, mantida na sentença condenatória, é compatível com o regime semiaberto para o cumprimento da pena, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1961464, 0754560-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) No caso, a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis são evidentes. Ademais, a quantidade e variedade de entorpecente apreendido denota o risco gerado para a ordem pública. Não é tarde lembrar que mesmo respondendo por crime de furto, o paciente resolveu se enveredar também pelo crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), trazendo pouca credibilidade de que não voltará a praticar novos crimes. Acrescenta-se, ainda, que a decisão que manteve a prisão preventiva em sede de sentença condenatória não está desprovida de fundamentação. Note-se: “Mantenho a PRISÃO PREVENTIVA decretada para o réu GUILHERME HENRIQUE SANTOS, nos termos exarados na decisão de ID 207643775, dada a reiteração delitiva, o que indica necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). Portanto, o réu NÃO poderá recorrer em liberdade.” Como se nota, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Nesse sentido é o precedente: “(...) 3. Não há falar em ausência de fundamentação se na sentença, a autoridade judiciária de primeiro grau, abarcou todos os motivos do seu convencimento. Ademais, a fundamentação sucinta não conduz à imprestabilidade da decisão, pois não se confunde com a sua ausência, e apenas esta é capaz de gerar nulidade. (...)” (Acórdão 1930421, 0708112-39.2023.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.); “(...) 3. Revela-se adequada a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 4. Habeas Corpus admitido e ORDEM DENEGADA. Mantida a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1677444, 0705575-73.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/03/2023, publicado no DJe: 28/03/2023.). Em conclusão, observa-se que a manutenção da prisão preventiva em sede de sentença condenatória não configura decisão desprovida de fundamentação, visto que a autoridade judiciária, ao reter os elementos que sustentam a necessidade da segregação, demonstrou, ainda que de forma sucinta, a continuidade da presença de requisitos como a garantia da ordem pública e a prevenção à reiteração criminosa, aspectos estes que são amplamente respaldados pela jurisprudência consolidada. A fundamentação breve, longe de macular a legalidade do ato, reflete a adequação da decisão, uma vez que não se pode confundir economia de palavras com a inexistência de motivação idônea e suficiente, conforme ratificado pelos precedentes citados. Portanto, a manutenção da prisão preventiva, sem alteração das razões que a sustentam, revela-se plenamente legítima e em conformidade com os princípios que regem a aplicação da justiça penal. Assevero, ainda, que as condições pessoais do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando patentes os elementos que a justificam, Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi fundamentado na decisão que converteu o flagrante em preventiva, bem como na decisão que a manteve. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2025 16:56:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator